Tribunal: TCU
Processo: 034.891/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12152/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.891/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antônia Lopes de Lima (XXX.304.827-XX); Arthur Castro Lisboa (XXX.966.671-XX); Caio de Vargas Lisboa (XXX.386.061-XX); Clara Maria do Rego Almeida Massa (XXX.905.927-XX); Eunice de Andrade Souza Peçanha (XXX.786.467-XX); Luciana Dolores Garcia Fornari (XXX.162.677-XX); Luís Felipe Ventura Giffoni (XXX.778.177-XX); Luiz Carlos da Silva (XXX.422.207-XX); Márcia Leite dos Santos (XXX.115.687-XX); Nilde Ferreira de Albuquerque (XXX.339.247-XX); Tânia Regina Coelho Barreiros de Oliveira (XXX.131.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.